Tribunal: TJMT
Processo: 1012170-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012170-72.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: EDIO PASOLINI
AGRAVADO: JOAO LUIZ BASSO, ROSANGELA TERESINHA BASSO
Processo Origem: Recuperação Judicial n.o 1012219- 05.2020.811.0015 da 4.a Vara Cível da Comarca de Sinop
Agravo de Instrumento interposto por Edio Pasolini, de decisão que na Recuperação Judicial promovida por João Luiz Basso e Rosângela Terezinha Basso, deferiu a prorrogação do prazo de blindagem por período posterior à realização da Assembleia Geral de Credores.
Explica que em 02/10/2020 foi deferido o processamento da recuperação judicial, quando passou a fluir o prazo de blindagem de 180 dias, prorrogado até a realização da Assembleia Geral de Credores, designada para 24/05/2021, em primeira convocação e 31/05/2021, em segunda convocação.
Informa que referida assembleia foi suspensa até 03/08/2021, contudo, após pedido formulado pelos recuperandos, o Juízo deferiu nova prorrogação até 01/10/2021.
Alerta que a prorrogação do stay period se dá de forma excepcional, por uma única vez, e desde que comprovado que o recuperando não deu causa à superação do lapso temporal inicialmente fixado.
Aduz que a prorrogação do período de blindagem deve ser restringida até a data da realização da Assembleia Geral de Credores, em 03/08/2021, sob pena de vantagem indevida dos recuperandos e em detrimento dos credores.
Requer a suspensão da decisão agravada, a fim de sobrestar os efeitos da suspensão do período de blindagem até 01/10/2021, mantendo-se a data da realização da Assembleia Geral de Credores, dia 03/08/2021. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e fixar o prazo de blindagem em 03/08/2021.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na hipótese, pretende o agravante a suspensão da decisão que deferiu a prorrogação do prazo de blindagem para período posterior à realização da Assembleia Geral de Credores.
O Magistrado, ao deferir o pedido, ponderou o disposto no artigo 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, que prevê o prazo de suspensão das ações e execuções no prazo máximo de 180 dias e a prorrogação por igual período.
Com efeito, saber acerca da excepcionalidade para a prorrogação do prazo de blindagem demanda um exame mais acurado, inclusive dos fatos que culminaram com o pedido. Lado outro, neste juízo de cognição sumária, não se visualiza o risco de dano grave e de difícil reparação, apto a concessão da medida postulada.
De sorte que se mostra prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, indefere-se a concessão do efeito suspensivo.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 12 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7